Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010038-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida em Ação Cautelar Antecedente n.o 1017356-50.2021.8.11.0041 da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por MARIO CESAR PEREIRA DE FREITAS, em que se deferiu liminar de suspensão de leilão.
O agravante sustenta que “Toda a problemática vivenciada pelos Autores é um desdobramento de um contrato firmado espontaneamente entre eles e os corréus vendedores, inclusive com a ciência que o imóvel estava alienado fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A, vejamos a cláusula E. 4 do contrato”.
Defende que “a simples assinatura de um instrumento particular de contrato não é suficiente para que o comprador se torne proprietário do imóvel, ao ponto de obstar os procedimentos da Lei de um contato devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis”.
Afirma que “os Agravados não fazem jus a tutela antecipada para a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial, diante da licitude do procedimento da lei 9.514/97, culminando na correta consolidação do imóvel e quitação do contrato, ante a mora constatada e não purgada pelos vendedores”.
Narra que, “tendo em vista que o procedimento extrajudicial foi cumprido em sua integralidade, de acordo com todos os ditames legais e contratuais, não há que se falar em anulação do registro de consolidação de propriedade, bem como suspensão dos leilões e seus efeitos. Como mencionado, a parte corré foi regularmente intimada para purga da mora e decorridos 15 dias sem o pagamento, a consolidação da propriedade foi concluída em 07/04/2021”.
Argumenta que, “Após a averbação da consolidação da matrícula não mais se permite a purga da mora, e qualquer controvérsia sobre requisitos procedimentais de cobrança e leilões serão resolvidas em perdas e danos, não cabendo o desfazimento da consolidação e retorno do imóvel ao devedor com prosseguimento do contrato, conforme o art. 30, parágrafo único da Lei 9.514/97”.
Declara que “A permanência do comando exarado na R. decisão agravada implicará em danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, que terá que suportar o ônus financeiro com o impedimento do prosseguimento dos atos expropriatórios, mesmo estando validamente e legalmente seguindo todo o procedimento extrajudicial”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 90120998).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o leilão foi suspenso e sua data de ocorrência estava marcada a acontecer em 20/05/2021, antes mesmo do protocolo deste agravo, em 11/06/2021.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora